Tribunal: TJBA
Processo: 8014851-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014851-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO ESTEVES IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, objetivando afastar a exigência do ICMS-Difal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022, sob o argumento de inobservância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, bem como o reconhecimento do direito à compensação ou restituição de valores recolhidos nos últimos cinco anos. 2. A autoridade impetrada. O Secretário da Fazenda arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que suas atribuições são de natureza estratégica e de gestão superior, não lhe competindo a prática de atos de cobrança e fiscalização tributária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que visa afastar a exigência de recolhimento do ICMS-DIFAL. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. A correta identificação da autoridade coatora é condição de procedibilidade específica do mandado de segurança. 5. As atribuições do Secretário da Fazenda, delineadas no art. 109 da Constituição do Estado da Bahia, são de natureza eminentemente política e de gestão superior, como o assessoramento ao Governador e a orientação geral das unidades da pasta. 6. As atividades de constituição e cobrança do crédito tributário são de competência da Superintendência de Administração Tributária (SAT), através das Diretorias de Administração Tributária (DAT), consoante dispõe o art. 15, VIII, alínea i, item 5, do Decreto Estadual nº 22.260/2023. O ato de exigir o tributo não emana diretamente do Secretário da Fazenda, mas sim da atuação dos órgãos de fiscalização e arrecadação. 7. A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado é originária do Tribunal de Justiça. Porém, a competência para julgar atos dos Auditores Fiscais é do Juízo da Vara da Fazenda Pública em primeiro grau de jurisdição. Logo, a aplicação da teoria da encampação resultaria em indevida ampliação da competência originária desta Corte, subtraindo do Juízo de primeiro grau a apreciação natural da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada. Tese de julgamento: "O Secretário da Fazenda do Estado da Bahia não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que visa afastar exigência de tributo estadual, uma vez que a competência para a prática de atos de constituição e cobrança do crédito tributário é dos órgãos de fiscalização e arrecadação, não sendo aplicável a teoria da encampação, vez que a sua adoção implicaria modificação de competência jurisdicional, contrariando a Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Constituição do Estado da Bahia, arts. 109 e 123, I, "b"; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º e § 5º, e 25; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual nº 22.260/2023, art. 15, VIII, "i", item 5. Jurisprudência relevante citada: Súmula 628/STJ; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); TJ-BA, Mandado de Segurança nº 0005781-03.2014.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, j. 18/03/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014851-19.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA e como impetrados SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08